Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES, substituída processualmente e anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 12696035), e requereu o prosseguimento do feito quanto a ela (ID 12696520). À época da manifestação de sua anuência, a substituída em questão pleiteou, ainda, pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (ID 12696365). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal não se opôs nem à adesão, noticiando o pedido de desistência parcial, apenas quanto à anuente, do recurso extraordinário que se encontra sobrestado nos respectivos embargos do devedor (ID 12696392), pedido devidamente homologado por decisão transitada em julgado (ID 12696418), nem à renúncia (ID 12696539). Diante da renúncia manifestada, a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 12695429, determinou o levantamento da suspensão do processo quanto à renunciante, retornando os autos a este Relator para prosseguimento (decisão de ID 12696542). É o relato do necessário. Decido. Ressalto que o processo já foi declarado saneado quanto a todos os interessados que prosseguem na ação (ID 12696360), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito da citada anuente. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, saliento que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação à requerente, face à renúncia expressamente manifestada, quanto a ela defiro o pedido de prosseguimento da ação. À Contadoria Judicial para a elaboração de seus correspondentes cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 12696035 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido ao ID 12696086. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 16 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador